Tribunal: STF
Processo: HC 70190
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Dosimetria da pena. 2. Fixação
da pena com base na legislação anterior à Lei nº 7209/1984, por
sentença de 19.8.1982. 3. Pena-base fixada de acordo com o art. 42
do Código Penal, tendo em conta, também, os antecedentes do réu. Não
houve dupla  invocação da reincidência. 4. Concurso formal
reconhecido, fazendo-se incidir o art. 51, § 1º, do Código Penal, na
redação anterior. 5. Não há nulidade na sentença, quanto à fixação
da  pena, no caso concreto. 6. Habeas Corpus indeferido.